Tribunal: STF
Processo: Rcl 94264
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Cavalheiro contra ato do Relator do Mandado de Segurança nº 7000124 60.2026.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar, que teria afrontado as decisões desta Corte nas ADC’s 43, 44 e 54.
A defesa do reclamante sustenta, em síntese, que a imediata execução da pena imposta violaria os mencionados precedentes, pois a pretensão punitiva estaria prescrita, bem como não teria ocorrido o trânsito em julgado da condenação em relação a outros corréus.
Requer, ao final, o seguinte: 
“a) seja cassada integralmente a decisão reclamada; 
b) seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na MODALIDADE RETROATIVA. Outrossim, requer a V. Exa. seja deferida a notificação da suposta autoridade coatora para que, querendo, no prazo legal, preste as informações, sob pena de revelia e confissão. 
Desde já, protesta por todo meio de prova admitida em direito, especialmente prova documental suplementar.”
Em 05/05/2026, a defesa do reclamante petição (Protocolo STF nº 58687/2026) retificando erro material constante da exordial.
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso;”.  

Ainda pertinente a redação do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  

Em síntese, a defesa afirma que não se assegurou ao reclamante a execução da pena somente após o trânsito em julgado dos recurso de todos os corréus, apontando como parâmetro de controle os acórdãos proferidos nas nas ADC’s 43, 44 e 54.
Com efeito, verifico que a decisão objeto da presente reclamação, proferida em sede mandado de segurança, determinou a imediata execução da pena imposta a Marcelo Cavalheiro, nos seguintes termos (e-doc. 12):

“O fumus boni iuris se manifesta na robustez dos argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar, que apontam para a independência das execuções penais e a inadequação -da decisão impetrada em obstar o cumprimento da pena de réus com condenação transitada em julgado com base em recursos de terceiros. 
Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, transitada em julgado a sentença condenatória que impõe pena privativa de liberdade, deverá ser expedida a respectiva guia de recolhimento para início da execução. Não há, no ordenamento jurídico, previsão que condicione o início da execução da pena ao trânsito em julgado da situação processual de corréus eventualmente envolvidos na mesma ação penal. 
Desse modo, a argumentação de que o desfecho de recursos de corréus ainda é incerto e que eventual acolhimento poderia produzir efeitos extensivos, inviabilizando a execução para os condenados com trânsito em julgado, não se sustenta diante da autonomia das relações jurídico-processuais e da ineficácia de recursos inadmissíveis para obstar a coisa julgada individual. 
O periculum in mora também se mostra presente. A permanência em liberdade de condenados cujas sentenças já transitaram em julgado - compromete a efetividade da Jurisdição penal, sobretudo diante da gravidade das penas impostas e da necessidade de assegurar a pronta execução das decisões judiciais definitivamente constituídas. 
Ademais, a ausência de execução de condenações já definitivamente constituídas, conforme exposto, compromete a efetividade da jurisdição penal militar e fragiliza a autoridade das decisões judiciais, especialmente em instituição estruturada sobre os valores da hierarquia e da disciplina. 
Por todo o exposto, as informações prestadas pela autoridade impetrada não são, ao meu ver, neste juízo de prelibação, suficientes para justificar a não execução da pena dos condenados cujas sentenças já transitaram em julgado. A medida liminar mostra-se não apenas juridicamente possível, mas necessária e urgente para assegurar a efetividade da jurisdição penal e resguardar a ordem jurídica e institucional. “

Observe-se que o julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 assenta a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Veja-se a ementa do julgado:

“PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
(ADC n. 43/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020).”

Ora, pelo que se observa, o reclamante busca na verdade a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias através do instituto da reclamação constitucional, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09/10/2023, grifamos)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/03/2021, grifamos)

Há, por fim, deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir - notadamente quanto à apontada prescrição da pretensão punitiva - e os fundamentos dos apontados paradigmas, revelando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:

“[...]  1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente